Tribunal: TJBA
Processo: 0035895-58.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035895-58.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GISLANE OLIVEIRA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: BRASKEM S/A e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REDUTOR ETÁRIO.
DECRETO Nº 81.240/78. IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA.
APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PROVIMENTO INTEGRAL DA APELAÇÃO.

É pacífico o entendimento, conforme Tema 907 do STJ, que o regulamento aplicável ao cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade ao benefício.

O redutor etário previsto no Decreto nº 81.240/78 não pode ser aplicado retroativamente aos participantes que implementaram os requisitos para a aposentadoria antes de sua entrada em vigor (24/01/1978), salvo previsão expressa no regulamento do plano, o que não se verifica no caso concreto.

Comprovado nos autos que os autores reuniram os requisitos para aposentadoria antes da vigência do referido decreto, impõe-se o afastamento da aplicação do fator redutor etário.

Apelação conhecida e provida integralmente para determinar o recálculo da renda mensal inicial, sem aplicação do redutor etário, e o pagamento das diferenças decorrentes, com correção monetária e juros, a ser apurada em liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0035895-58.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante GISLANE OLIVEIRA LIMA e outros (2) e como apelada BRASKEM S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E PROVER O RECURSO
, nos termos do voto da relatora.